Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-36.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702181-36.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S&amp;N CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VITOR AUGUSTO RODRIGUES PEREIRA APELADO: EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA BORGHESE, SERGIO LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO V I S T O S. Compulsando os autos, verifico que o Advogado Dr. LUIS FELIPE CARVALHO BOCAYUVA, OAB/DF no 50.829, que subscreve o recurso de Apelação (Num. 28093430), não possui instrumento de mandato para representar o segundo Réu, VITOR AUGUSTO RODRIGUES PEREIRA. A procuração de ID Num. 28093322 confere poderes de representação em Juízo apenas da primeira Ré, S&amp;N CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, estando subscrito pelo Sr. VITOR AUGUSTO RODRIGUES PEREIRA tão somente na condição de representante legal da pessoa jurídica. Assim, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, regularize a parte Apelante a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso em relação ao Sr. VITOR AUGUSTO RODRIGUES PEREIRA. I. Brasília - DF, 28 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador